Tribunal: TJSP
Processo: 2009779-47.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2009779-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é peticionário
JONATHAN MARCELO RIBEIRO TERTULIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009779-47.2020.8.26.0000 -Voto no 50.624
2
REVISÃO CRIMINAL No 2009779-47.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARAÇATUBA - 3a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: JONATHAN MARCELO RIBEIRO TERTULIANO
VOTO No 50.624
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por JONATHAN
MARCELO RIBEIRO TERTULIANO, condenado ao cumprimento de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme o V.
Acórdão de fls. 324/336, já transitado em julgado, como se vê à fl. 344 do
processo digital no 0000357-24.2017.8.26.0603.

Ingressa
o
sentenciado
com
o
presente
pedido,
invocando o artigo 621, inciso I, do Estatuto de Rito. Diz, preliminarmente, que as
provas colhidas a partir da análise do aparelho telefônico celular apreendido com
JONATHAN são nulas, visto que o aparelho foi vistoriado sem prévia autorização
judicial. No mérito, alega que as provas coligidas ao processo não são suficientes
para alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser
absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o
de uso de entorpecentes (fls. 1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009779-47.2020.8.26.0000 -Voto no 50.624
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls. 49/58.
É o relatório.
Já de início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual apontado, qual seja, o artigo 621, do Código de Processo
Penal.
Seja, entretanto, como for, verifico que a preliminar deve
ser afastada.
Com efeito, não há se falar de nulidade das provas
colhidas a partir da apreensão do aparelho telefônico celular de JONATHAN, por
falta de mandado judicial, uma vez que tais elementos de convicção não foram
obtidos por meio de exame das conversas registradas no telefone, mas da
simples análise dos dados armazenados na memória do aparelho. Aliás, é bom
lembrar que a inviolabilidade das comunicações telefônicas, de que trata o artigo
5o, inciso XII, da Constituição Federal, não abrange os dados salvos no aparelho
eletrônico, uma vez que, hoje em dia, os celulares funcionam como
computadores, que servem para criar e editar textos, fotos, vídeos e inúmeros
outros arquivos, dos mais diversos formatos, e esses dados não são protegidos
pela referida inviolabilidade, já que não constituem produto de comunicação
telefônica.
É isso, inclusive, o que diz o artigo 3o, inciso V, da Lei no
9.472/1997: “O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: (...) à
inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e
condições constitucional e legalmente previstas”, e o artigo 7o, inciso III, da Lei
no 12.965/14: “O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao
usuário são assegurados os seguintes direitos: (...) inviolabilidade e sigilo de
suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009779-47.2020.8.26.0000 -Voto no 50.624
4
E para colocar uma pá de cal sobre o assunto, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 91.867/PA, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, em 24 de abril de 2012, pela Segunda Turma
daquela Corte, deixou claro que “Não se pode interpretar a cláusula do artigo
5o, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito
registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos
dados”.
Rejeito, portanto, a preliminar.
No mérito, verifico que o apelo não merece guarida.
Segundo o apurado, os milicianos Lauro Teixeira e
Juliana Bernardi surpreenderam JONATHAN levando consigo 5 cápsulas
eppendorf de cocaína e R$ 92,00. Na ocasião, os guardas apreenderam o
aparelho telefônico celular de JONATHAN, em cuja memória havia fotografias
mostrando que ele se dedicava ao comércio de narcóticos.
Portanto, é irreal afirmar que o V. Acórdão desfavorável
ao ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode JONATHAN não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é.

Destarte, não há se falar em absolvição, nem, menos
ainda, em desclassificação do crime de tráfico de narcóticos para o de uso de
entorpecentes, porque salta aos olhos que JONATHAN é traficante.
Nestas condições, INDEFIRO a presente Revisão
Criminal.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator